Tribunal: STM
Processo: 7000568-40.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000568-40.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO VICTOR CABRAL DA SILVA
ADVOGADOS: FABRÍCIA DE ARRUDA BASTOS, CAMILA PEREIRA FERREIRA, FABIANO
ANTÔNIO SIQUEIRA BASTOS, ELINE DA SILVA MELO ANDRÉ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, de ofício, declarou a nulidade da Decisão do Conselho
Permanente de Justiça, que se declarou incompetente para analisar e julgar o
processo, e dos atos subsequentes realizados de forma monocrática, inclusive a
Sentença condenatória, com fundamento no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000,
nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar por entender estar
preclusa a matéria e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 21:59:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df89be6d
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7000568-40.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: PAULO VICTOR CABRAL DA SILVA, ex-sd Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. FABIANO ANTÔNIO SIQUEIRA BASTOS, Dra. FABRÍCIA DE
ARRUDA BASTOS, Dra. CAMILA PEREIRA FERREIRA e Dra. ELINE DA SILVA MELO
ANDRE.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - O Colegiado a quo declarou sua incompetência para apreciar e
julgar os autos, e remeteu o feito para análise monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar, ou seu Substituto, com fundamento no
inciso I-B Do art. 30 da Lei 8.457 de 1992 (Lei de Organização
Judiciária Militar - LOJM), com a redação dada pela Lei 13.774/2018.
Entretanto, a alteração legislativa, promovida pela Lei 13.774/2018 à
LOJM, não retirou a atribuição dos Conselhos de Justiça,
Permanentes e Especiais, para julgar aqueles que eram militares, ao
tempo do ato criminoso.
II - Nesse sentido, fixou-se no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) 7000425-51.2019.7.00.0000 a seguinte tese
jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.". O Enunciado da Súmula 17, de
jurisprudência desta Corte Militar, possui redação idêntica.
III - Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Acolhimento. Decisão
por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, preliminarmente, de ofício, em declarar a nulidade da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 21:59:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df89be6d
Decisão do Conselho Permanente de Justiça, que se considerou incompetente para
analisar e julgar o processo, e dos atos subsequentes realizados de forma
monocrática, inclusive a Sentença condenatória, com fundamento no IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000.

Brasília-DF, 4 de março de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 21:59:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df89be6d

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto por Dr. Fabiano Bastos,
Dra. Fabrícia de Arruda Bastos e Dra. Camila Pereira Ferreira, com objetivo de
impugnar a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar Dr. José Maurício Pinheiro de Oliveira, que julgou
procedente a Denúncia e condenou o ex-sd Aer Paulo Victor Cabral da Silva à pena
de 2 anos e 4 meses de reclusão, como incurso no art. 311 do Código Penal Militar
(CPM) - falsificação de documento.

A Denúncia narra que o Acusado, enquanto servia na Ala 9, em Belém do Pará,
faltou ao expediente nos dias 8 e 9.5.2017, motivo pelo qual o 1º Tenente José
Nilton Peixoto tentou localizá-lo. Após conseguir contato telefônico com o
Denunciado, foi informado que ele havia se acidentado e comparecido ao Hospital
da Aeronáutica, local onde teria obtido dispensa médica de 10 dias.

No dia 17.5.2017, o Apelante apresentou-se ao expediente, após o término da
afirmada dispensa médica, e entregou o documento para ser homologado e
publicado em Boletim Interno. Ocorre que o referido tenente verificou que atestado
continha a assinatura do Coronel Médico R/1 Celso Ruben Martins Leão, o que
levantou desconfiança porque sabia que o oficial médico não concorria às escalas
de Médico de Dia.

Diante disso, encaminhou o documento para o Chefe da Seção de Investigação e
Justiça (SIJ) e foi orientado a direcioná-lo para o Hospital da Aeronáutica em Belém,
para confirmação da sua veracidade. O referido nosocômio informou que o Cel Med
R/1 Celso Ruben Martins Leão não emitiu, tampouco assinou a dispensa médica,
assim como não há registro de atendimento do Denunciado naquele dia.

A Inicial Acusatória relata, ainda, que o Denunciado procedeu da mesma forma ao
faltar ao expediente a partir do dia 25.5.2017. Extrai-se que:

"Para justificar as faltas, uma moça, que se dizia irmã do ora
denunciado, procurou o 1º Tenente MAURÍCIO SA. FORTES PESSOA,
que estava na Seção de Operações do grupo de Segurança e Defesa
da Ala 9, entregando-lhe o documento de dispensa médica,
constante da fl. 135, escrita em papel timbrado do Hospital de
Aeronáutica de Belém, e afirmou que seu irmão não estava em
condições de comparecer à OM. Nesse momento, o oficial analisou o
documento e percebeu que continha a assinatura do 1º Tenente
Médico RODRIGO BADARO DE SOUZA NOGUEIRA e na data de 25 de
maio de 2017 (quinta-feira), que supostamente foi emitido o
documento, sabia que ele não concorria à escala de Médico de Dia.
Diante disso, foi oficiado ao Hospital da Aeronáutica em Belém, em
13 de junho de 2017, após o término da dispensa médica, para
confirmação da sua veracidade (fl. 13), sendo informado que o 1°
Tenente Médico RODRIGO BADARO DE SOUZA NOGUEIRA não emitiu
e nem assinou a dispensa médica [...].".

O Laudo Pericial Criminal do Departamento de Polícia Federal concluiu que existem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 21:59:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df89be6d
fortíssimos indícios grafotécnicos que o Investigado preencheu os referidos
atestados médicos.

A Denúncia foi recebida em 31.7.2018.

Durante a instrução processual, em Sessão do Conselho Permanente de Justiça,
realizada em 4.12.2018, foram ouvidas as Testemunhas: Cel Med R/1 Celso Ruben
Martins Leão, 1º Tenente José Milton Peixoto e o 1º Tenente Médico Rodrigo Badaró
de Souza Nogueira, que confirmaram os fatos descritos na Inicial.

Por Decisão de 14.1.2019, o Conselho de Justiça decidiu, em razão do advento da
Lei 13.774/2018, declarar sua incompetência para apreciar e julgar o feito, e
remeteu os autos para análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.

Em Sessão realizada em 16.1.2019, procedeu-se à inquirição do 1º Tenente
Maurício Sá Fortes Peixoto e o interrogatório do Apelante, que negou a acusação e
afirmou não ter falsificado os atestados médicos, tampouco pedido para que
alguém apresentasse documento em seu nome.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nenhuma das
partes requereu qualquer diligência.

Em Alegações Escritas, o Parquet das armas manifestou-se pela condenação do
Réu como incurso no delito de falsificação de documento público − art. 311 do
CPM. Asseverou não haver dúvida de que o Acusado alterou a dispensa médica e
atentou contra a Administração Militar.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por inexistência de prova de que o
Indiciado concorreu para a infração penal (art. 439, alínea "c", do CPPM) ou por
inexistência de prova suficiente para a condenação (art. 439, alínea "e", do CPPM).
Acrescenta que a falsificação foi feita de maneira grosseira, percebida a olho nu,
tanto pelos médicos, como pelas Testemunhas, razão pela qual o Réu deve ser
absolvido por não constituir o fato infração penal. Em caso de eventual
condenação, postulou a aplicação da pena no mínimo legal.

O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar
julgou procedente a acusação contida na Denúncia, uma vez que considerou estar
provado que a conduta do ex-militar é típica, antijurídica e culpável, afastadas as
teses defensivas.

A Defesa interpôs Recurso de Apelação cujas Razões sustentam as mesmas teses
trazidas em Alegações Escritas. Assevera que as Testemunhas ouvidas confirmam o
delito, mas em momento algum imputam a contrafação ao Acusado. Assim, como o
Ministério Público não logrou êxito em comprovar a autoria da falsificação, é
impositiva a absolvição. Caso assim não se entenda, requereu a absolvição pela
falsificação grosseira, inidônea a enganar.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar salientou que a Sentença atacada não
comporta reforma, uma vez que restou comprovada a falsificação de documentos
públicos pelo Apelante. Frisou que existem fortíssimos indícios de que as grafias do
documento sejam dele, e diante da apresentação dos atestados não autênticos em
duas ocasiões distintas para justificar as faltas ao quartel, "não há a menor dúvida

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 21:59:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df89be6d
que o Apelante falsificou as dispensas médicas".

Outrossim, afastou o argumento de falsificação grosseira. Apontou que a
desconfiança da fraude não ocorreu pelos documentos em si, mas pelas
circunstâncias que envolviam os fatos, pois os médicos que supostamente
assinaram os documentos não concorriam à escala de Médico de Dia.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do Recurso defensivo. O Parecer foi assim ementado:

"APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ATESTADOS MÉDICOS
FALSOS. CONDUTA QUE SE SUBSUME AO TIPO PENAL DO ART. 311
DO CPM. Recurso de Apelação interposto por ex-militar da FAB
objetivando a reforma da Sentença que o condenou pela prática
do crime de falsificação de documento, cosistente na
apresentação de atestados médicos falsos perante a
Administração Militar. O Apelante sustenta a ausência de prova dos
fatos e autoria, bem como a insuficiência de prova para a
condenação, nos moldes das alíneas "a", "c" e "e" do art. 439 do
CPPM. Conjunto probatório robusto, indicativo de que o réu foi o
autor do delito. Parecer da PGJM pelo conhecimento, e, no mérito,
pelo desprovimento da Apelação, mantendo-se íntegra a r.
Sentença condenatória".

Foi aberta Vista ao insigne Ministro-Revisor Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 21:59:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df89be6d

VOTO

O Recurso defensivo preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, cujo conhecimento, assim, se impõe.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DO COLEGIADO E DOS ATOS
SUBSEQUENTES

No caso em análise, a respectiva Ação Penal Militar iniciou-se com o recebimento
da Denúncia em 31.7.2018, e efetivou-se com a citação do Acusado em 1º.10.2018.
O sorteio do Conselho Permanente de Justiça ocorreu em 4.9.2018, e a sua primeira
convocação realizou-se em 4.12.2018, quando ocorreu a Sessão de inquirição de
Testemunhas.

Entretanto, em 14.1.2019, o Colegiado declarou sua incompetência para apreciar e
julgar o processo, e remeteu o feito para análise monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar, ou seu Substituto, com fundamento no inciso I-B do art. 30 da Lei
8.457 de 1992 (Lei de Organização Judiciária Militar − LOJM), com a redação dada
pela Lei 13.774/2018.

Cabe salientar que a matéria trazida a debate possui identidade com aquela
tratada no julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000 cujo Acórdão foi
publicado em 5.9.2019. Embora firmado, na ocasião, que os Ministros-Relatores
poderão, caso assim entenderem, julgar, liminarmente e de forma monocrática, a
tese jurídica fixada pelo Plenário, neste caso, a nulidade está sendo suscitada de
ofício, porquanto as partes não trataram da questão em suas Razões Recursais.

Assim, a matéria demandaria apreciação pelo Plenário da Corte, consoante
determina o art. 12, inciso VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM). Porém, isso não inviabiliza a aplicação do precedente firmado no IRDR a
título de fundamentação.

A alteração legislativa, promovida pela Lei 13.774/2018 à LOJM, não retirou a
atribuição dos Conselhos de Justiça, Permanentes e Especiais, para julgar aqueles
que eram militares, ao tempo do ato criminoso. Nesse sentido, no referido IRDR,
esta Corte Castrense estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".

Transcreve-se parte da ementa do citado Incidente, a fim de salientar os
fundamentos jurídicos:

"[...]. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos
princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a
experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico
dos juízes togados. Proteção amparada pela Constituição Federal
e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira.
Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 21:59:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df89be6d
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses na qualidade de
integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018
modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que
pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o legislador
a modificação da regra para o processamento de ex-militares
que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII
- Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da
LOJM, que menciona expressamente os incisos I e III do art.
9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II, que dispõe
acerca das situações de crimes praticados somente por
militares. Inserção por analogia importaria em ativismo
judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o
qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do
fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção,
bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. [...]. XI - Não há que
se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Situações que envolvem civis que cometeram delitos castrenses
nessa qualidade e não como integrantes das Forças Armadas.
Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os
magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de
Justiça possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição
Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua
atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a
justiça e a imparcialidade nas suas decisões. [...]. XVII -
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente.
Adoção da tese jurídica: ' Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.' Decisão unânime." (STM. IRDR 7000425-
51.2019.7.00.0000. Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 22.8.2019. Publicado em 5.9.2019; grifo nosso).

Nesse contexto, o Plenário deste Tribunal acatou, por unanimidade, a proposta
apresentada pela Comissão de Jurisprudência e aprovou a edição da Súmula 17,
com a mesma redação da tese firmada no IRDR:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas" (DJe 5.12.2019).

Pelo exposto, declaro de ofício a nulidade da Decisão do Colegiado, que se
considerou incompetente para processar e julgar este processo, e dos atos
subsequentes realizados de forma monocrática, inclusive a Sentença condenatória,
com fundamento no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000 e na Súmula 17 do STM. Por

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 21:59:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df89be6d
conseguinte, determino a baixa dos autos à Origem para julgamento perante o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/03/2020 13:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101255ca975a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000568-40.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: PAULO VICTOR CABRAL DA SILVA, EX-SD AER.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. FABIANO BASTOS, FABRÍCIA DE ARRUDA BASTOS E CAMILA PEREIRA FERREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de nulidade, arguida de ofício, por entender estar preclusa a matéria.

Preliminar de nulidade da Sentença- incompetência do juiz togado para processar e
julgar o feito monocraticamente.
2. Nesta assentada, por meio de arguição do eminente Ministro-Relator, a corrente majoritária,
preliminarmente, decretou de ofício a nulidade do Processo a partir da Decisão do Conselho
Permanente de Justiça, que se declarou incompetente para analisar e julgar o processo, e dos atos
subsequentes realizados de forma monocrática, inclusive a Sentença condenatória, com
fundamento no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
3. Entretanto, adotei posição diametralmente oposta, considerando que constam dos autos as
seguintes informações até o julgamento monocrático do feito:
a) O recurso de apelação subiu a esta Corte interposta pela Defesa contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que condenou o ex-sd Aer Paulo Victor
Cabral da Silva a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 311 do Código
Penal Militar (CPM) - falsificação de documento;
b) O apelante foi licenciado das fileiras da Aeronáutica, a partir do dia 6 de junho de 2017, conforme
foi informado pelo Brigadeiro do Ar RICARDO JOSÉ FREIRE DE CAMPOS, Comandante da Ala 9
(Evento 9 do Processo originário);
c) Em razão disso, em 14/1/2019, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria
da 8ª CJM decidiu julgar-se incompetente para apreciar e julgar os processos citados, remetendo-os
para análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar ou do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar a quem o processo está distribuído, com fulcro no novo art. 30, IB, da Lei nº 8.457/92, com
redação da Lei nº 13.774/18. Essa decisão foi registrada na Ata de 15/1/2019 (Eventos 64 e 65 do
Processo de origem); e
d) Dessa decisão, o MPM e a Defesa do apelante tomaram ciência, não havendo qualquer
impugnação pelas partes (Eventos 67, 68, 69 e 70 todos do Processo de origem), operando
preclusão em relação à possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito.
4. Porém, nesta assentada, a corrente majoritária acolheu a preliminar de nulidade da Sentença,
arguida de ofício, e dos demais atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000026-
10.2018.7.08.0008, que desconvocou o Conselho Permanente de Justiça, bem como os atos
subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, aí incluída a Sentença monocrática, de 15 de abril

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/03/2020 13:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101255ca975a
de 2019, que condenou que condenou o ex-sd Aer Paulo Victor Cabral da Silva a 2 (dois) anos e
4(quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 311 do Código Penal Militar (CPM).
5. In casu, apenas por apego à argumentação, sequer poderia ser suscitada essa preliminar de
ofício, até porque a Decisão do Conselho julgador que declinou da competência para o juiz togado
fora proferida durante a instrução criminal e sob a égide da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de
2018.
6. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de
processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. Assim, entendi que a preliminar suscitada não deveria ser acolhida, pelas seguintes razões:
7.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes
da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição
de ofício da preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma
vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse
compasso, entendo que a decisão que desconsiderou a convocação do Conselho deveria ter sido
objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do
CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do
Conselho de Justiça." (destaquei).
7.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que tanto o titular da ação penal como a Defesa se quedaram inertes no
que se refere à Decisão de desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão
temporal, até porque sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse
sentido, o seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o
qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve
qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação
do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/03/2020 13:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101255ca975a
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica
para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni
- não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira
direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva
ser a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito
psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de
perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo
a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte
conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-
85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
7.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e
Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que,
passo a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no
processo, realizando o modelo procedimental que se tenha adotado em cada
caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo
Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não
concordassem, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase
seguinte, qual seja, a do julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo
antecedente, até porque sequer a questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão
ministerial. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte
apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance
relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos
desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse sido verificado
equívoco, teria ocorrido a prorrogação da competência pela não manifestação das partes por meio
do recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo
ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à
arguição do vício no momento processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional,
como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça
Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/03/2020 13:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101255ca975a
decisão de desconstituir o Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma
monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é
fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei
n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de
2018).
10. Portanto, como o próprio Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª
CJM decidiu que se tratava de competência do juiz togado, o qual permaneceu vinculado ao
processo, sem que houvesse qualquer impugnação das partes (Eventos 67, 68, 69 e 70 todos do
Processo de origem, todos do Processo de origem), sobrevindo a prolação da decisão de resolução
do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos
Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM,
mormente quando se sabe que o recurso é exclusivo da defesa.
Por essas razões votei rejeitando a preliminar, arguida de ofício, por entender estar preclusa a
matéria.
Brasília, 4 de março de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar